Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, afere-se que, nada obstante a documentação colacionada pela parte apelante1 em atendimento ao comando exarado anteriormente2, via do qual fora determinada a regularização de sua representação processual, mediante apresentação do instrumento de mandato aos signatários da peça recursal, a irregularidade aponta persiste. Com efeito, o instrumento de mandato apresentado, conquanto outorgado aos causídicos subscritores pela Caixa Consórcios S/A – Administradora de Consórcios para a Wiz Parceiros e Corretagem de Seguros Ltda., encontra-se datado de 20/04/2021 e, porquanto fora objeto de outorga com prazo de validade de 01 (um) ano a contar de sua assinatura, não mais ostenta validade, inviabilizando sua consideração para fins de suprimento do lapso apontado. Assim, o substabelecimento realizado pela Wiz Parceiros e Corretagem de Seguros Ltda. para o escritório Nelson Pachoalotto Advogados Associados não possui o lastro necessário para assegurar a representação processual da parte. Sob essa realidade, assinalo à apelante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularizar o vício apontado, sob pena de ser desconsiderado o apelo, com lastro na irregularidade formal que o permeia. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Procuração – ID 43049762 e Substabelecimento – ID 43049763 2 Despacho – ID 42779786 (página 113).